Tribunal: TJBA
Processo: 0000412-05.2019.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000412-05.2019.8.05.0048 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: AILTON DE OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMENTRIA. VIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame. Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e por AILTON DE OLIVEIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Capela do Alto Alegre/BA, que condenou o réu à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal. II. Questão em discussão. 1. O Ministério Público pugna pela reforma da dosimetria, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 2. A Defesa pugna pela anulação do julgamento do Tribunal do Júri, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Razões de decidir. Recurso do Ministério Público. Com efeito, o Juízo de primeiro grau aplicou a pena-base no mínimo legal, não valorando negativamente qualquer circunstância judicial. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que as circunstâncias da culpabilidade e das consequências do delito devem ser valoradas negativamente. Isso porque, quanto à culpabilidade, tem-se que a conduta do réu foi munida de maior reprovabilidade, considerando que antes de praticar o homicídio o réu já havia agredido a vítima, tendo indo à casa da sogra apenas para buscar a enxadeta, instrumento utilizado para realizar 15 golpes fatais. Além disso, a vítima suplicou para que o réu não cometesse o crime, contudo, este impediu que os presentes intervissem para inibir suas condutas, o que revela alto grau de culpabilidade. Quanto às consequências do delito, constata-se que estas foram mais graves do que o normal, considerando que a vítima residia e cuidava de sua mãe, idosa de 96 (noventa e seis) anos de idade. Após o crime, a irmã da vítima precisa cuidar sozinha de sua genitora. Dessa forma, tendo em vista a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser exasperada para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da confissão com a agravante do meio cruel, razão pela qual não há motivo para reforma. Na terceira fase, não existem causas de aumento e de diminuição. Assim, torno definitiva a pena em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Recurso da Defesa. Como se sabe, a soberania dos veredictos é um princípio constitucional previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, consubstanciando-se na competência exclusiva dos jurados de analisar o mérito sobre os fatos e decidir sobre a condenação ou absolvição do réu. Nesse sentido, a anulação do julgamento do Tribunal do Júri apenas é possível quando a decisão dos jurados for contra todas as provas dos autos, conforme preconiza o art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Conforme o entendimento sedimentado nos tribunais pátrios, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. Da análise dos autos, verifica-se que a acusação demonstrou, por meio do acervo probatório dos autos, demonstrou a prática delituosa por parte do Apelante. Nesse sentido, a materialidade e a autoria delitiva não se discute, haja vista ter o próprio apelante confessado o crime. No que se refere às qualificadoras, verifica-se que o motivo do crime foi fútil, considerando que a vítima foi morta em razão de uma discussão trivial ocorrida em um bar. Para além disso, o meio empregado pelo réu foi cruel, pois utilizou uma enxadeta para golpear a vítima por 15 (quinze) vezes, até sua morte. Ademais, cumpre destacar que, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, não pode o Tribunal, em sede de apelação, modificar a decisão do júri quanto à qualificadora. Este é, inclusive, o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual o pleito defensivo não merece prosperar. IV. Dispositivo. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público CONHECIDO e PROVIDO, Recurso de Apelação interposto pela Defesa CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0000412-05.2019.8.05.0048, que tem como Apelantes, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e AILTON OLIVEIRA DA SILVA, e como Apelados, AILTON OLIVEIRA DA SILVA o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER o Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto por AILTON OLIVEIRA DA SILVA, nos termos do voto do Relator.